Tribunal: TJDFT
Processo: 0739821-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL PASEP. ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
I. O Banco do Brasil S/A é parte legítima para demanda que tem por objeto indenização fundada em administração lesiva de conta individual do PASEP, consoante a inteligência dos artigos 2o, caput, e 5o, caput, da Lei Complementar 8/1970.
II. Não há que se cogitar da competência da Justiça Federal se a União não é interessada na condição de parte, assistente ou opoente, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.
III. Eventual interesse anômalo da União na causa não pode ser conhecido de ofício pelo juiz, sendo de rigor intervenção requerida na forma do artigo 5o da Lei 9.469/1997.
IV. Recurso provido.